Tribunal: TJMT
Processo: 0012788-88.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012788-88.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIO DE JESUS BARBOSA JUNIOR (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), GILBERT COSTA NASCIMENTO (APELANTE), BANCO REAL (VÍTIMA), FERNANDO FERNANDES DE MELLO - CPF: 452.753.191-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GILBERT COSTA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERT COSTA NASCIMENTO (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRIMEIRO APELANTE
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
– APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO –
DOSIMETRIA
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

In casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás, etc).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO

OU DEMONSTRAÇÃO

DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
e
Gilbert Costa Nascimento
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0012788-88.2010.8.11.0042 (cód. 165477), que os condenou a cumprir a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de autoria e materialidade e, alternativamente, objetiva pelo reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se a fração máxima de 1/3 (um terço) na pena. Ainda, requer a retificação da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa (id. 21478986).

Irresignado
Gilbert Costa Nascimento
, também, interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma, sob alegação de que a palavra da vítima não é suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento da majorante (id. 71132459).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna primeiro, pelo
parcial provimento
do apelo referente ao apelante
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa; quanto o segundo, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo de
Gilbert Costa Nascimento
, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 23837467 e 71132463).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se parcial provimento do recurso de apelação de
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
, e pelo desprovimento do recurso de apelação de
Gilbert Costa Nascimento
, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público (id. 92964969), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Apelação Criminal — Roubo majorado [art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 65, inciso III, alínea ‘d’, ambos do Código Penal]
– Sentença condenatória –
Irresignação defensiva FÁBIO
: Pretendida reforma da sentença a fim de reconhecer a participação de menor importância e retificar a dosimetria da pena – Viabilidade – Adoção per relationem as contrarrazões ministeriais –
Irresignação defensiva GILBERT
: Pleiteia reforma da sentença a fim de afastar a majorante do emprego de arma – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autorias delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria irrefutável – Há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo parcial provimento do recurso de Fábio e desprovimento do recurso de Gilbert
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
e
Gilbert Costa Nascimento
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0012788-88.2010.8.11.0042 (cód. 165477), que os condenou a cumprir a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.

Fábio de Jesus Barbosa Júnior
objetiva a sua absolvição, por ausência de autoria e materialidade e, alternativamente, objetiva pelo reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se a fração máxima de 1/3 (um terço) na pena. Ainda, requer a retificação da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa (id. 21478986).

Gilbert Costa Nascimento
, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma, sob alegação de que a palavra da vítima não é suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento da majorante (id. 71132459).

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... que no dia 16 de agosto de 2010, por volta das 02:00 horas, no pronto socorro municipal de Cuiabá, situado no Centro desta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida armas de fogo não apreendidas nos autos, com unidade de desígnios entre si e com outros oito comparsas, alguns deles identificados apenas como JORGE DE TAL, vulgo Negão, GUGU, MAGRÃO e JUNIOR ALVES JUNIOR, vulgo Juninho, os Denunciados subtraíram para si um aparelho celular de propriedade do vitima FERNANDO FERNANDES DE MELLO, que é segurança daquele hospital público.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o principal “alvo" dos Acusados e comparsas era o caixa eletrônico do BANCO REAL, instalado naquele pronto socorro.

05. Apurou-se que na data do delito, os oito comparsas foragidos invadiram o pronto socorro, e, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo contra o Ofendido e outros funcionários do nosocômio, anunciaram o assalto.

06. Enquanto isso, os Acusados aguardavam do lado de fora, na via pública, no interior do veículo da marca VW, modelo santana, cor azul, placas BHN-7979, registrado em nome de terceiro FÁBIO ALEXANDRE SALINO, que seria de propriedade do genitor do denunciado FABIO DE JESUS.

07. Consta do caderno policial que os Acusados aguardavam o “sinal" dos comparsas foragidos, para que também pudessem adentrar no pronto socorro, para dar início ao arrombamento do caixa eletrônico, já que traziam no veículo os equipamentos para essa finalidade, quais sejam, um maçarico e um botijão de gás.

08. Acionou-se a policia militar, que prendeu apenas os Denunciados em flagrante delito, quando transitavam numa via pública próxima do pronto socorro municipal.

09. Os demais comparsas, por sua vez, foragiram levando consigo o aparelho celular da Vítima.

10. Interrogados por duas vezes por delegados de polícia distintos, os Acusados confessaram a prática delitiva (fls. 11/16 e 61/63 e 65/68).

11. Dentre outros objetos, foram apreendidos o veículo santana com CRLV e os petrechos para arrombamento do caixa eletrônico, inclusive dois pés-de-cabra artesanais, localizados do lado do terminal bancário, haviam sido deixados pelos comparsas foragidos (fls. 29)...”
(id. 14084491, p. 03/04).

Do recurso de
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
.

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e termo de entrega, qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente

Fábio de Jesus Barbosa Júnior
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação, inclusive sua confissão parcial perante a autoridade judicial, vejamos:

“(...) Que a razão que lhe levou a pedir novo interrogatório é porque resolveu falar a verdade.
Que a acusação é verdadeira em parte
.
Que somente participou no sentido de levar o material para o Magrão
. Que recebeu um telefonema dele para fazer isso.
Que anteriormente já havia combinado
. Que combinou lá pelas 21h. Que conhece o Magrão somente de vista.
Que marcaram pessoalmente sobre o material, que então alugou o material para ele. Que então Magrão disse que em um determinado horário ligaria para pedir para levar o material no local do crime. Que ia somente levar o material
. Que alugou por R$ 500,00. Que recebeu o valor. Que não pretendia dar qualquer valor para GILBERT. Que ele somente o acompanhou.
Que estava com farol baixo e quando chegou às proximidades foi abordado pela polícia. Que Magrão não prometeu nada do fruto do roubo, somente pagou o aluguel.
Que foi até a oficina de seu pai pegar os equipamentos sabendo que levaria até o Pronto de Socorro para entregar ao Magrão para prática de roubo. Eu seu pai não sabia do aluguel. Que foi a primeira vez que alugou os equipamentos para crime. Que GILBERT somente abriu a porta do carro para colocar os objetos no banco traseiro.
Que GILBERT só soube que o material era para prática de roubo quando foram busca-los na oficina
. Que Magrão ligou e foi levar. Que estava com a luz baixa e isso chamou atenção da polícia. Que a polícia os abordaram e os levaram para base da lixeira. Que apanharam e confessaram o crime. Que o que contaram perante a Autoridade Policial era mentira. (...) Que não tem contato com Magrão. Que não viu as vítimas. Que foram espancados pelos policiais que os abordaram. Que está arrependido. Que está depondo de livre e espontânea vontade e não está sendo coagido a isso.”
(Re-interrogatório).

O coacusado
Gilbert Costa Nascimento
na fase judicial, em re-interrogatório, afirmou que:

“(...) Que resolveu colaborar com a justiça e por isso quis fazer dar um novo interrogatório.
Que a acusação é verdadeira em parte
.
Que tinha ciência do crime. Que estava de carona com o Fábio
. Que aceitou acompanha-lo e buscar o material e leva-los até o local do crime no Pronto de Socorro. Que ao chegarem lá fora abordados.
Que quem teve a ideia de praticar o crime foi um tal de “Magrão”. Que ficou sabendo na festa. Que Fábio que lhe contou que Magrão pretendia roubar o caixa eletrônico
. Que não conhece o Magrão.
Que Fábio tinha que levar o equipamentos para Magrão
. Que não se negou a acompanha-lo. Que não tinha participação do produto de roubo. Que simplesmente acompanhou Fábio. Que não esperava receber qualquer participação.
Que esperava receber um dinheiro por acompanha-lo, mas não combinaram nada
. Que Fábio conhecia o Magrão.
Que passaram em uma oficina e pegaram os equipamentos e foram até o Pronto de Socorro. Que estavam com um botijão de gás e um maçarico completo. Que ajudou Fábio colocar os equipamentos no veículo
. Que Fábio que estava dirigindo o carro, e o carro era do pai dele. Que Fábio recebeu uma ligação na festa e solicitaram para ele levar os equipamentos.
Que Fábio já havia recebido o valor de R$ 400,00 à R$ 500,00 de aluguel dos equipamentos
. Que foram abordados antes de chegarem ao Pronto de Socorro. Que Fábio apagou os faróis do carro quando viu a policia próxima ao local. Que a policia desconfiou e abordaram. Que foram presos e apreendidos os equipamentos. Que não conseguiram comunicação com os demais elementos. Que não sabem quantos elementos estavam com o Magrão. Que não foi coagido. Que está contando a verdade do que aconteceu. Que confirma a versão dada em juízo como única e verdadeira.
Que não teve participação na subtração do celular do vigia
. Que não estava armado quando foram abordados.
Que nem chegaram a entrar no pronto socorro
(...)”
.

Ademais, a confissão parcial do apelante em nada diverge das declarações da vítima Fernando Fernandes de Mello e das testemunhas Sueli Linetty Gurrise dos Santos e Ely Costa Lessi, vejamos:

Vítima
Fernando Fernandes
:

“Acusação: Que estava trabalhando na data dos fatos e exerce a função de segurança. Que foi abordado e mandaram que ficasse quieto. Que era mais de dois elementos.
Que viu somente um armado. Que roubaram seu celular
. Que permaneceram menos de 30 minutos no local. Que estavam tampando um pouco o rosto com a camisa. Que não sabe como a polícia foi acionada.
Que ao caixa eletrônico fica dentro do hospital
. Que não viu se conseguiram violar o caixa eletrônico. Que não viu como foi a fuga.
Que só viu a hora que os policiais chegaram. Que seu celular era avaliado em cento e pouco reais
.

Que os acusados presos fizeram parte do roubo
. Que só renderem a ele e um maqueiro. Que não sabe dizer sobre a enfermeira. Que viu o caixa eletrônico depois e só estava com um máquina meio queimada. Que a distância dos fundos à rua deve dar uns 200 metros. Que não sabe como eles entraram. Que é a segunda vez que ocorre um assalto neste local. Defesa: Que não sabia que os acusados estavam presos. Que fez o reconhecimento na delegacia. Que não reconhece os dois presos. Que não fez o reconhecimento destes na delegacia. Que o caixa eletrônico não foi violado. Que não viu nenhum objeto de arrombamento que ficou o tempo todo virado para parede.”

Testemunha
Ely Costa Lessi
:

“Acusação: Que é técnica auxiliar de enfermagem no Pronto Socorro. Que estava na sala ao lado onde ocorreu o crime.
Que somente ouviu o barulho de maçarico e como havia sofrido assalto há poucos dias
.
Que então tentaram mexer na porta onde estava descansando mas não conseguiram abrir
. Que não viu o rosto de ninguém. Que só abriu depois que os policiais chegaram. Que somente viu os materiais no chão.
Que tinha um garrafão de água, barra de ferro, panos e o local onde tentaram arrombar o caixa
. Que é necessário passar pela guarita para acessar o caixa. Que não sabe quem chamou a polícia. Que deve ter dado uns 30 minutos o tempos em que os assaltantes ficaram no local.
Que não teve contato com os assaltantes. Que o caixa teve uma lesão superficial
. Que não viu o maçarico. Defesa: Que não viu nada. Que quando saiu os elementos não estavam mais no local. Que os policiais estavam procurando os assaltantes pelo hospital. Que nem ficou sabendo da prisão dos acusados. Só foi saber depois da intimação.”

Testemunha
Sueli Linetty
:

“Acusação: Que estava de plantão no dia do crime. Que estava no setor próximo ao caixa eletrônico.
Que somente ouviram os barulhos e não saíram da sala. Que só saíram do local após os funcionários baterem na porta informando que os policiais já estavam no local
.
Que tentaram abrir a porta umas três vezes
. Que não sabe quem chamou a polícia. Que o barulho que ouviu era de vozes e maçarico. Que não conseguiu identificar as conversas. Que estava com a Ely. Que Ely viu mais movimentações porque não dormiu. Defesa: Que viu alguns objetos no chão ao saírem da sala. Que tinha um furinho no caixa eletrônico. Que tomou conhecimento da prisão pelos policiais que citaram. Que enxergou de longe umas roupas. Que não sofreu violência nenhuma.”

Igualmente, os policiais militares que atenderam ao chamado relataram que:

Testemunha policial
Douglas Barros da Silva
:

“Acusação: Que foi acionado via CIOSP e estava em andamento erra roubo no Pronto Socorro Municipal.
Que chegaram até o local e encontraram dois suspeitos. Que eles estavam dentro do veículo com farol apagado, conduzindo de dentro do hospital
.
Que no momento da abordagem encontram material no veículo
. Que abordaram porque suspeitaram,
pois estava saindo do hospital
.
Que tinha botijão e maçarico
. Que tais equipamentos são utilizados para corte de caixa eletrônico. Que no momento da abordagem os acusados não justificaram o motivo pelo qual os materiais estavam nos veículos.
Que confirmaram que tinha participação no assalto. Que tinha somente dois acusados no veículo
. Que afirmaram que tinha mais pessoas dentro do hospital. Que tem um caixa eletrônico no Hospital. Que outras guarnições encontraram pé de cabra.
Que foram apreendidos somente e o botijão e o maçarico
. Que não chegou de entrar no Pronto Socorro. Que soube pelo que as vítimas afirmaram para as demais guarnições relataram que tinha cerca de oito elementos armados.
Que dois foram presos e seis fugiram em uma eco sporte vermelha
. Que não sabe o que foi subtraído. Que logo após o recebimento do chamado chegaram ao local. Defesa:
Que no veículo estava FÁBIO e GILBERT. Que foram pegos fora do recinto do Pronto Socorro, que não usaram arma, mas esboçaram reação e tiveram que usar força moderada
. Que sua ação foi somente quanto a prisão destes, que as demais informações não viu, Que somente e o material que estava no veículo. Juízo: Que o caixa eletrônico existente no local teve inicio de corte, contudo não presenciou.”

Testemunha policial
Ranier José de Souza
:

“Acusação: Que foi o condutor da ocorrência. Que foram acionados via CIOSP. Que sua viatura estava próximo ao local e chegaram primeiro no local do fato.
Que entraram pela frente do Pronto Socorro e assim que avistaram um veículo que estava saindo pelos fundos do Pronto Socorro em sentido ao General Vale, retornaram com a viatura para trás e no momento em que o Santana parou na esquina os abordaram e determinaram que os dois descessem do veículo e colocassem as mãos na cabeça
. Que primeiramente revistaram os dois e os indagaram o que eles estava fazendo ali e responderam que estavam somente passando pelo local. Assim chegaram as demais viatura fazendo cerco no Hospital Pronto Socorro. Que não sabe se os demais elementos já haviam saído do Pronto Socorro.
Que então realizaram a vistoria no veículo e então encontram maçarico e todos os materiais que foram apreendidos
. Que após isso confessaram que tentaram furtar o caixa eletrônico com demais amigos que estava no hospital.
Que eles relataram que tinham entrada para deixar o material e tentaram arrombar também
. Que dentro do pronto socorro parece que foi encontrado um outro material. Que estavam ali para fazer o apoio. Que não encontram ninguém, que conseguiram fugir.
Que o acusado GILBERT relatou que passou a olhar o local a partir das 19h subiu em uma “mangueira” próximo ao Pronto Socorro para observar o local e monitorando os demais pelo celular e já havia participado de crimes antes
.
Que FÁBIO disse que estava dando somente suporte e que nunca havia participado de crimes
. Que FÁBIO disse que conheceu GILBERT naquele dia. Defesa: Que assim que fizeram a detenção dos acusados as demais guarnições chegaram.
Que viu que o caixa chegou de ser tentado ser violado
. Que chegaram a começar a tentar cortar o caixa com maçarico. Que não sabe dizer se houve ameaça contra as vítimas. Que entrou no Hospital e viu o caixa eletrônico e os acusados ficaram na viatura sob a guarda de outras guarnições. Que não foi localizado nem arma e nem dinheiro. Juízo:
Que viu o veículo saindo da rua lateral do Pronto Socorro, aonde da acesso ao portão de entrada do fundo.
Que presenciou riscos no caixa eletrônico. Que apreenderam no local uma alavanca grande.
Que dentro do veículo havia maçarico e tubo de gás
. Acusação: Que o caixa fica aos fundos do hospital, na direção de onde o veículo saiu.”

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, é forçoso concluir com absoluta certeza que o apelante
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
participou do crime de roubo. Dos depoimentos dos acusados na fase judicial, percebe-se facilmente que confessaram parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, asseverando somente levariam o material (maçarico, botijão de gás, etc) para o “Magrão”, mas que não entraram no local do crime. Entretanto, os policiais militares afirmaram que os acusados estariam saindo pelo portão dos fundos do Hospital e Pronto Socorro municipal.

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

A conduta estabelecida no plano fático-processual é no sentido de que ele se propôs a participar do plano engendrado para subtrair o caixa eletrônico localizado no interior do pronto Socorro Municipal, ajudando com o material utilizado para a prática delitiva e a consumação do crime de roubo do celular, enquanto os demais já se encontravam do lado de dentro abordando as vítimas, obtendo êxito no roubo contra a vítima Fernando.

Mais uma vez, enfoco a teoria monista adotada pelo artigo 29,
caput
, do Código Penal, quem se reúne conscientemente a outrem para a prática de crimes, sabendo que o comparsa está armado e com o propósito de subtrair bens de valor e de constranger a vítima a abrir o cofre e caixas eletrônicos do banco onde trabalha para facilitar a subtração de valores em espécie, também responde por eles, ainda que não tenha efetivamente exercido a ação nuclear do tipo penal.

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Naturalmente, a relevante ajuda, fornecendo material (maçario, botijão de gás, etc) - atípica sob o ângulo da correspondência guardada com o verbo nuclear do tipo - configura coparticipação delitiva; porém, cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não só conduzindo os materiais aa serem utilizados na prática delitiva, como também, dando-lhes suporte e cobertura do lado externo do estabelecimento, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do artigo 29, § 1o do Código Penal, que só se aplica ao criminoso que realiza conduta de menor importância.

Destarte, no que tange à aplicação da causa de diminuição insculpida no artigo 29, § 1o do Código Penal – participação de menor importância –, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do roubo.

É dos autos que o apelante deu efetivo suporte para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que, enquanto os demais indivíduos adentraram ao local da prática delitiva, o recorrente forneceu e levou os materiais para a prática delitiva (maçarico, botijão de gás, etc) e a consumação do crime de roubo do celular, enquanto os demais já se encontravam do lado de dentro abordando as vítimas, obtendo êxito no roubo contra a vítima Fernando.

Logo, evidente que o apelante concorreu, de forma direta, para a execução do crime de roubo majorado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância, eis que a ação criminosa somente não teve maiores desdobramentos porque os agentes foram flagrados pelos policiais.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse diapasão:

[...] Revelando os autos o efetivo e relevante auxílio do apelante (vigilância do local e cobertura a ação dos comparsas), não há que se falar em participação de menor importância na medida em que a empreitada criminosa traduziu uma unidade de desígnios em relação ao roubo, tendo havido entre todos divisão de tarefas. [...] (Ap, 108828/2010, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/08/2011, Data da publicação no DJE 08/09/2011)

[...] Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Dessa forma,
não há que se falar em participação de menor importância em virtude da participação direta
e relevante do apelante na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa.

Noutro ponto, o apelante
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
objetiva o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena neste ponto, vejamos:

“4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

a)

Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a
pena base no mínimo legal
, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal),
a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição da pena.

Presentes as causas majorantes descritas nos incisos I e II do § 2o, do art. 157, do CP, uma pelo emprego de arma e outra pelo o concurso de agentes. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , elevo a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

5. Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu FÁBIO DE JESUS BARBOSA JÚNIOR, qualificado nos autos, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

6. Regime de Cumprimento de Pena:

Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal...”

Emerge da dosimetria da pena transcrita que o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, mas não reduziu a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, tendo em vista que o apelante à época dos fatos contava com 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses aproximadamente, faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (termo de qualificação id. 14084498 e guia de identificação criminal id. 14117004).

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas sem qualquer alteração na pena, eis que em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Ainda, a
questão não é nova e está Corte de Justiça de modo reiterado vem refutando tais argumentos (v.g.: RAC 0000897-57.2013.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019; RAC 0001978-68.2016.8.11.0034, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019; RAC 0000646-60.2015.8.11.0015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar Peluzo, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar Peluzo – Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).

Ainda,
sob o rito dos recursos repetitivos
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando julgados anteriores, firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158 da repercussão geral)

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
(Tema 190 STJ)

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, considerando que no caso concreto a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, mesmo com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios, razão pela qual o presente apelo não merece guarida.

Assim, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), contudo, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo permitido, consoante o disposto na súmula 231 do STJ e como bem delineado acima.

Do recurso de
Gilbert Costa Nascimento
.

Objetiva nas razões recursais o afastamento da majorante do emprego de arma, sob alegação de que a palavra da vítima não é suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento da majorante (id. 71132459).

Entretanto, ao contrário do alegado, as provas colhidas foram fartas e suficientes de forma a embasar a fundamentação da decisão.

A vítima Fernando Fernandes, em juízo, afirmou que exercia a função de segurança do Hospital e Pronto Socorro Municipal, quando foi abordado pelos agentes que o mandaram ficar quieto, sendo que era mais de 02 (dois) elementos e que
um estava armado, bem como que roubaram seu celular
.

Portanto, a vítima afirmou, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, que um dos coautores do delito utilizou arma de fogo na prática delitiva.

A majorante do emprego de arma tem incidência ainda que não apreendida ou periciada a arma, mas, desde que, de forma irrefutável, o seu efetivo emprego no crime tenha sido demonstrado nos autos por outro meio de prova.

Nesse sentido:

“Para a configuração da majorante mostra-se dispensável a apreensão da arma utilizada no crime, desde que sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova
(nesse sentido: RT 741/610, 753/611).

Ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável, sendo
“suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas de seu uso durante a consumação do crime”
(TJ/MT, N.U 0003246-38.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Neste tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo qual
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Portanto, se a apreensão da arma é desnecessária para configurar a causa de aumento depena em apreço, quiçá a sua perícia, que só poderá ser realizada se aquela restar apreendida.

Não é outra a posição adotada pelo E. Tribunal de Justiça Estadual em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA

DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO

OU DEMONSTRAÇÃO

DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO POLICIAL MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo.

Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

“Não há ilegalidade no reconhecimento fotográfico do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. [...] O reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo” (TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050)

A utilização de capacete pelo apelante não induz dúvida sobre a autoria, porque o reconhecimento “pela compleição física se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa” (TJMT, Ap no 12792/2015).

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal [...], a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.” (TJMT, Ap no141048/2016)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.” (TJMT, AP N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do policial militar que participou da ocorrência e ouviu os seus depoimentos, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

“O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria” (STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] autoriza o agravamento do regime inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1o) – 24.5.2021).”
(N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII E § 2a-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE POR COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – VIOLÊNCIA DA AÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA AOS DEMAIS ENVOLVIDOS – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA – FRAÇÃO DA MAJORANTE ESTABELECIDA EM LEI – ANTECEDENTES NEGATIVADOS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

E PENA DE MULTA CORRIGIDOS DE OFÍCIO –

REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza cerceamento de defesa a condenação do réu sem a oitiva dos comparsas, que empreenderam fuga e não foram identificados ou localizados pela polícia.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado, em coautoria com os demais meliantes.

A violência ou a grave ameaça é circunstância típica do crime de roubo, e decorre de qualquer forma de constrangimento – físico ou moral – exercitado pelo agente; contudo, o uso de arma branca ou de fogo é causa de aumento de pena.

“No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal [...], o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0005814-33.2017.8.11.0028).

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por determinação legal, a majorante do art. 157, § 2a-a, inciso I, do Código Penal, acrescenta 2/3 (dois terços) à pena.

A existência de múltiplas condenações definitivas e anteriores ao crime em análise permite que uma delas seja utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes, e as demais para reconhecer a reincidência do agente.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para delimitar a pena privativa de liberdade.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).”
(N.U 1000597-59.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Ainda, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...) o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em Juízo e na fase inquisitorial pela vítima, sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante. (...)
(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Por fim, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
[...] (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Portanto, consoante já explicitado alhures, a apreensão da arma utilizada no roubo, bem como a sua respectiva perícia, são providências desnecessárias à comprovação da majorante, se, por outro lado, a prova oral colhida, demonstraram com segurança a utilização de arma de fogo pelo Apelante.

Assim, se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fábio de Jesus Barbosa Júnior
tão somente para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa
, sem qualquer alteração na pena imposta e desprover ao recurso de apelação criminal interposto por
Gilbert Costa Nascimento
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021